Tribunal: TJMT
Processo: 0038010-85.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038010-85.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOB JOSE DE SOUZA - CPF: 304.343.861-20 (APELADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0361-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO
– HÉRNIA DE DISCO -

INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O LABOR -

NATUREZA ACIDENTÁRIA - NÃO CONFIGURADA REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM CARÁTER ACIDENTÁRIO NÃO PREENCHIDOS.
– RECURSO PROVIDO.

Se a perícia judicial atesta que as lesões ou perturbações funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho e não estão ligadas diretamente às condições especiais ou excepcionais em que o trabalho era realizado, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
em face da sentença proferida pelo

Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da
Ação de

Restabelecimento de Benefício Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho C/C Antecipação dos Efeitos da Tutela e Aposentadoria por Invalidez no 0038010-85.2015.8.11.0041
, julgou parcialmente

procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na inicial, determinando ao Requerido que proceda com o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio doença acidentário enquanto durar a incapacidade parcial.

Condeno, também, o Requerido ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício, desde a cessação indevida até o restabelecimento do benefício em razão da concessão do provimento antecipatório, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei no 9.494/97), devidamente corrigidos pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei no 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Colendo STJ, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 2o, § 3o e § 8o do CPC/2015.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.

Cumpra-se.

[...]

Em suas razões recursais (ID 140433153), o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, defende que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que deve ser fixada a DCB nos termos do § 9o do
art. 60 da Lei 8.213/91
, com a redação dada pela Lei no 13.457/2017.

Caso não seja esse o entendimento, pleiteia
aplicação integral do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Para fins de prequestionamento, pugna pela manifestação expressa dos artigos constitucionais e legais mencionados.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido, com a
reforma
in totum
da sentença, para que seja julgado totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 140433165), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 147616185), entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DO NÃO CONHECIMENO DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente
, t
rata-se de Remessa Necessária com
Recurso de Apelação
Cível interposto
pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
em face da sentença proferida pelo

Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da
Ação de

Restabelecimento de Benefício Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho C/C Antecipação dos Efeitos da Tutela e Aposentadoria por Invalidez no 0038010-85.2015.8.11.0041
, julgou parcialmente

procedente o pedido formulado na inicial.

No tocante à remessa necessária
, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3o do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2o, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o, I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos se insere na hipótese do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, t
rata-se de
Remessa Necessária com
Recursos de Apelação
Cível, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
em face da sentença proferida pelo

Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da
Ação de

Restabelecimento de Benefício Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho C/C Antecipação dos Efeitos da Tutela e Aposentadoria por Invalidez no 0038010-85.2015.8.11.0041
, julgou parcialmente

procedente o pedido formulado na inicial.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor/Apelado ajuizou a presente ação para
Restabelecimento de Benefício Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho ou alternativamente a concessão de Aposentadoria por Invalidez
, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando que o requerido efetue o pagamento do benefício do benefício pleiteado.

Narra o Requerente, ora Apelado, que,
exerce função de operador de processo de produção, e adquiriu doença ocupacional em decorrência da realização de seu trabalho, uma vez que ao carregar as/cos pesados, exerce função de operador de processo de produção.

Diante desse fatos, requereu junto ao requerido benefício acidentário em 22/06/2015, no entanto, constou no resultado espécie B31, que restou indeferido.

Assim, ante a não concordância com a decisão administrativa, interpôs a presente ação.

A perícia médica foi realizada em 16-12-2017 (ID n.

140433153).

Após isso, o Magistrado
a quo
, proferiu sentença julgando parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Contra essa sentença recorre o INSS.

DO APELO DO INSS

Conforme relatado anteriormente, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, insurge-se contra a sentença, defendendo, em síntese, que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que deve ser fixada a DCB nos termos do § 9o do
art. 60 da Lei 8.213/91
, com a redação dada pela Lei no 13.457/2017.

Caso não seja esse o entendimento, pleiteia
aplicação integral do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Pois bem.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado de
auxílio doença, aposentadoria por invalidez-acidentária, ou auxílio-acidente
.

Sobre os benefícios dos artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Resta, pois, analisar se estão presentes os requisitos do benefício em questão.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID 140433153), subscrito pela
Dra. Michele Taques Pereira Baçan – CRM-MT 5752
, observa-se que:

[...]

RESPOSTAS AOS QUESITOS

Do Juízo

01 – O requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim, hérnia de disco diagnostica em 17 de abril de 2015.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela requerente?

Resposta: Degenerativa

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta doença sofrida pelo requerente?

Resposta: Dor em coluna lombar.

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Não

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impedem ou limitam o exercício de atividade laboral do requerente?

Resposta: Sim

[...]

Requerido

[...]

13) O (a) autor (a) se apresenta incapacitado(a) para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Sim

14) Se incapaz o (a) autor (a), a incapacidade pode ser considerada total (para toda e qualquer atividade) ou parcial (para algumas atividades)? Detalhar.

Resposta: Parcial, o autor apresenta limitação funcional para atividades que exijam esforço físico acentuado pelo risco de complicação da hérnia de disco em coluna lombar.

15) Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o (a) Sr. (a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Resposta: Permanente.

[...]

E finaliza o
expert, Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que o autor está incapacitado parcial e permanente para atividades que exijam esforço físico acentuado pelo risco de complicação da hérnia de disco em coluna lombar.
[Destaquei]

Em detida análise do laudo pericial, conclui-se que em razão dos laudos médicos acostados aos autos, o perito judicial atestou que embora o periciando tenha diagnóstico de
hérnia de disco
, a origem da enfermidade é
degenerativa
.

Desse modo, antes mesmo de se verificar a possível incapacidade laboral do segurado para então obter a implementação do benefício pleiteado, vê-se que não há
nexo

etiológico
da sequela com a moléstia que acomete o Apelado e o trabalho desempenhado e, portanto, é indevida a concessão de benesses desta natureza.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
.

DEPRESSÃO. PERÍCIA QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE
NEXO

ETIOLÓGICO

ENTRE
A MOLÉSTIA E A ATIVIDADE PROFISSIONAL DO
SEGURADO
. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Uma vez confirmado pela perícia médica que inexiste
nexo

etiológico

entre
a doença desenvolvida pelo
segurado
e a atividade profissional exercida, não é devida a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária
.

(TJSC, AC n. 2009.015008-9, rel. Des. José Volpato de Souza, j. 22.9.09) (
AC n. 0002238-81.2013.8.24.0037
, de Joaçaba, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 25-4-2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO A BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PATOLOGIAS NO OMBRO E COLUNA COMPENSADOS. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE
NEXO
CAUSAL
ENTRE
A ATIVIDADE DECLARADA E A PATOLOGIA DIAGNOSTICADA NA VISÃO DO
SEGURADO
. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

A competência é definida pela causa de pedir e pelo pedido, não por um compromisso com a realidade ou com julgamento de procedência. Por isso que, apresentada demanda em que se afirma que o benefício tem origem acidentária, a atribuição é do Juiz de Direito e a fase recursal se passará no Tribunal de Justiça. Se, entretanto, for detectado que eventual benefício que se deseje tenha natureza previdenciária, o caminho será a improcedência, sem prejuízo, em tese, de nova demanda na Justiça Federal, visando à mercê previdenciária, haja vista que se tratará de outra ação (não ocorrerá
entre
as duas a tríplice identidade
do art.
337
,
§§ 1o
e e 2o, do
NCPC
). (TJSC, Des. Hélio do Valle Pereira).

Caso o órgão julgador afaste a configuração do
nexo
causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
(STJ, Min. Herman Benjamin).

A percepção de qualquer benefício acidentário pressupõe a existência de moléstia decorrente das
atividades
profissionais. Tendo a perícia judicial, todavia, manifestado a inexistência desse
nexo
de causalidade, a improcedência da ação é medida que se impõe.

(
AC n. 0001480-33.2014.8.24.0081
, de Xaxim, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 27-11-2018). [Destaquei]

RECURSO DO AUTOR. ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE.
PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO ENTRE A DOENÇA E AS CONDIÇÕES LABORAIS DO AUTOR
, ALÉM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Se a perícia judicial atesta que as lesões ou perturbações funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho e não estão ligadas diretamente às condições especiais ou excepcionais em que o trabalho era realizado, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário, ainda mais quando não é demonstrada a incapacidade atual ou a redução da capacidade laborativa
.

RECURSO DO INSS. PLEITO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO JULGADO IMPROCEDENTE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE A AUTARQUIA ADIANTOU NO PROCESSO. ÔNUS A SER SUPORTADO PELO ESTADO. APLICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS N. 1.823.402/PR E 1.824.823/PR (TEMA 1.044). RECURSO DO INSS PROVIDO PARA DETERMINAR AO ESTADO DE SANTA CATARINA TAL RESSARCIMENTO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos ns. 1.823.402/PR e 1.824.823/PR (Tema 1.044), definiu a tese jurídica vinculante de que, em ações de acidente de trabalho, nos casos de sucumbência da parte autora, que é legalmente isenta do pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios (art. 129, p. ún., da Lei n. 8.213/91, e Súmula 110, STJ), incumbe ao Estado ressarcir ao INSS o valor que este despendeu, no curso do processo, por força do art. 8o, § 2o, da Lei Federal n. 8.620/93, para adiantamento dos honorários periciais.

(TJSC, Apelação n. 5015961-95.2020.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. Tue Apr 19 00:00:00 GMT-03:00 2022). [Destaquei].

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL ASSEVERANDO ORIGEM DEGENERATIVA DA MOLÉSTIA. IMPROCEDÊNCIA.

1. O autor sustenta que, em razão da sua atividade laboral, foi acometido da doença Hérnia de Disco Lombar (CID M51), estando incapacitado para exercer seu ofício.

2.
A prova pericial produzida foi conclusiva quanto à origem degenerativa da moléstia, não sendo esta de natureza acidentária
.

3. Por não guardar nexo causal com o ofício exercido pelo autor, entendeu o juízo a quo pela improcedência do pedido autoral para concessão do benefício pretendido.

4. Inconformado, autor busca a reversão da sentença proferida, condenando a autarquia ré ao pagamento de auxílio-doença previdenciário.

5. Não se verificando no curso do processo a relação entre a doença que acometera o autor com acidente de trabalho, deve ser o pleito autoral julgado improcedente
.
Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 00120763120188190031, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 27/8/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/8/2020) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL. DOENÇA NA COLUNA LOMBAR. TRANSTORNO DE DISCOS LOMBARES (HÉRNIA DE DISCO) COM RADICULOPATIA. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO ETIOLÓGICO ENTRE O ACIDENTE DE TRABALHO E A DOENÇA CONSTATADA, APTA A ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. LAUDO JUDICIAL REALIZADO NESTES AUTOS NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE. PROVA TÉCNICA SUFICIENTE. NÃO CONSTATAÇÃO DE CONCAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A teor da Lei n. 8.213/91, a concessão de benefício acidentário apenas se revela possível quando demonstrada a redução da capacidade laborativa, em decorrência da lesão, e o nexo causal com a atividade desempenhada ou acidente de trabalho.

2.
Verificada com base em laudo pericial produzido em juízo, sem impugnação técnica, a incapacidade do autor para a atividade de auxiliar de produção, mas a capacidade para o desempenho de outras atividades sem necessidade de esforço físico, em decorrência de doença de caráter degenerativo, não ocupacional, portanto sem comprovação do nexo causal com o acidente de trabalho, tampouco comprovada a existência de concausa desta com a atividade desenvolvida, não há como ser concedido benefício acidentário.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Sentença mantida.

(TJ-PA - AC: 00351485520098140301 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 15/2/2018, 2a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 19/2/2018) [Destaquei]

Impende destacar, ainda, que, cumpria ao autor provar o agravamento da
doença
devido ao
trabalho
habitual, considerando que, para o caso, tal circunstância seria o fato constitutivo do seu direito, conforme o art.
373
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil de 2015
, que lhe atribui o ônus da prova.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO DA ENFERMIDADE COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL DESENVOLVIDA. PROVA TÉCNICA QUE, APESAR DE ATESTAR A INCAPACIDADE LABORATIVA, CERTIFICA O CARÁTER DEGENERATIVO DA LESÃO. PRETENSÃO REJEITADA NA ORIGEM. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, A FIM DE QUE FOSSE REALIZADO EXAME MÉDICO COMPLEMENTAR. NOVA PERÍCIA QUE REAFIRMA A INEXISTÊNCIA DE CONCAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA POR PARTE DO SEGURADO.
PROVA DA RELAÇÃO ENTRE A MOLÉSTIA E O LABOR DESEMPENHADO QUE COMPETIA AO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU (ART. 373, I, CPC/2015; ART. 333, I, CPC/1973)
. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADOS. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

"
A percepção de qualquer benefício acidentário pressupõe a existência de moléstia decorrente das atividades profissionais
. Tendo a perícia judicial, todavia, manifestado a inexistência desse nexo de causalidade, a improcedência da ação é medida que se impõe".

(Apelação Cível n. 0312287-97.2015.8.24.0018, de Chapecó, Relator Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, julgada em 14.11.2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO INSS. PLEITO DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA POR FISIOTERAPEUTA. ACOLHIMENTO.
PERÍCIA MÉDICA QUE SE CONSTITUI EM ATIVIDADE PRIVATIVA DE MÉDICO
.
ARTS. 4o E 5o DA LEI 12.842/2013, ART. 9o DA LEI 10.876 E ARTS. 42, § 1o, E 60, § 4o, DA LEI 8.213/91
. NULIDADE DO FEITO DESDE A PERÍCIA – INCLUSIVE – E ATOS SUBSEQUENTES. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR PROFISSIONAL MÉDICO. RECURSO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. (TJPR - 6a C. Cível - 0003234-18.2020.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADORA LILIAN ROMERO - J. 20.09.2021)

(TJ-PR - REEX: 00032341820208160050 Bandeirantes 0003234-18.2020.8.16.0050 (Acórdão), Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 20/9/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/9/2021) [Destaquei]

Ademais, não deve ser admitida a concessão de benefício de cunho acidentário se a doença incapacitante não é decorrente do exercício das atividades profissionais.

Diante do exposto
,
DOU PROVIMENTO

ao apelo interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial por motivo diverso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023